Tribunal: TJES
Processo: 0023717-68.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO TÁCITA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CELSO LEONARDO FIGUEIRA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios formulado por JOSE COELHO COUTINHO, com fundamento na permanência do réu no imóvel após o fim da vigência contratual. O embargante apontou omissões quanto à ausência de renovação contratual válida e à interrupção da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de prova de renovação válida do contrato de locação; (ii) estabelecer se ocorreu omissão na apreciação da interrupção da prescrição pela notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do locatário no imóvel após o término do contrato escrito configura manifestação tácita de renovação do vínculo contratual, segundo interpretação fundada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), devidamente analisada no acórdão embargado.

A alegação de ausência de manifestação expressa das partes para renovação não constitui omissão, mas discordância com a fundamentação adotada, o que não enseja embargos de declaração.

A notificação extrajudicial enviada em 22/09/2017 foi expressamente reconhecida pelo colegiado como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Os embargos de declaração, ao reiterarem argumentos já enfrentados e decididos, configuram tentativa de rediscussão de mérito, não admitida na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A permanência do locatário no imóvel após o término do contrato, sem oposição do locador, configura manifestação tácita de renovação contratual com base na boa-fé objetiva.

A notificação extrajudicial enviada pelo credor constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão mediante embargos de declaração não se coaduna com a função integrativa desse recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 422; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023717-68.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO LEONARDO FIGUEIRA e outros

APELADO: JOSE COELHO COUTINHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO TÁCITA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios formulado pelo embargado, com fundamento na permanência do réu no imóvel após o fim da vigência contratual. O embargante apontou omissões quanto à ausência de renovação contratual válida e à interrupção da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da inexistência de prova de renovação válida do contrato de locação; (ii) estabelecer se ocorreu omissão na apreciação da interrupção da prescrição pela notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do locatário no imóvel após o término do contrato escrito configura manifestação tácita de renovação do vínculo contratual, segundo interpretação fundada na boa-fé objetiva (art. 422 do CC), devidamente analisada no acórdão embargado.

A alegação de ausência de manifestação expressa das partes para renovação não constitui omissão, mas discordância com a fundamentação adotada, o que não enseja embargos de declaração.

A notificação extrajudicial enviada em 22/09/2017 foi expressamente reconhecida pelo colegiado como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Os embargos de declaração, ao reiterarem argumentos já enfrentados e decididos, configuram tentativa de rediscussão de mérito, não admitida na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A permanência do locatário no imóvel após o término do contrato, sem oposição do locador, configura manifestação tácita de renovação contratual com base na boa-fé objetiva.

A notificação extrajudicial enviada pelo credor constitui causa válida de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão mediante embargos de declaração não se coaduna com a função integrativa desse recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 422; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023717-68.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO LEONARDO FIGUEIRA, CELSO LEONARDO FIGUEIRA

APELADO: JOSE COELHO COUTINHO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO VIVACQUA AGUIRRE - ES12977

Advogados do(a) APELADO: DIEGO LEITE NERY - ES15109-A, JOAQUIM MATEUS MOREIRA RODRIGUES - ES27256-A, JULIANO MERCON VIEIRA CARDOSO - ES9037-A

VOTO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
CELSO LEONARDO FIGUEIRA
contra o v. acórdão de evento ID nº 9998257, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
JOSE COELHO COUTINHO
, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

Na origem, a demanda foi proposta com base em contrato de locação com vigência entre agosto de 2007 e julho de 2012, sem cláusula de renovação automática. Alegou o autor que o réu permaneceu no imóvel até outubro de 2017, motivo pelo qual requereu a cobrança dos aluguéis e encargos do período posterior à vigência contratual. A sentença reconheceu a revelia e julgou procedentes os pedidos. Em grau de apelação, CELSO LEONARDO FIGUEIRA sustentou a ocorrência de prescrição e a ausência de renovação válida do contrato, mas teve seu recurso desprovido.

No presente recurso (ID n° 10544847), o embargante aponta, em síntese, duas omissões no acórdão:
(I)
ausência de apreciação quanto à inexistência de provas de renovação contratual válida após julho de 2012, afirmando que a permanência no imóvel não é suficiente, sem manifestação expressa de ambas as partes;
(II)
omissão quanto à análise da interrupção da prescrição, defendendo que a notificação extrajudicial enviada pelo recorrido não configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, como exige o art. 202, VI, do Código Civil.

O embargado apresentou contrarrazões (ID n° 12091715), alegando, em síntese, que:
(i)
os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, sem apontar qualquer vício processual;
(ii)
ambas as questões – renovação contratual e interrupção da prescrição – foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, o qual destacou que a permanência do locatário no imóvel configura manifestação tácita de interesse na renovação, e que a notificação extrajudicial de 22/09/2017 constitui ato hábil a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC;
(iii)
requer, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Não se verifica a alegada omissão. O acórdão foi claro ao enfrentar expressamente a questão da renovação contratual, conforme se extrai do seguinte trecho:
“Entendo que a permanência do recorrente no imóvel constitui clara manifestação de interesse no alargamento da duração do contrato
.”

A fundamentação adotada está alinhada ao princípio da
boa-fé objetiva
(art. 422, CC), reconhecendo que a permanência do locatário no imóvel por cinco anos, sem oposição do locador, configura manifestação tácita de interesse na continuidade do vínculo locatício. O fato de não haver aditivo contratual ou manifestação expressa não impede tal conclusão. Assim,
não há omissão
, mas apenas discordância do embargante com a interpretação adotada, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Tampouco procede a alegação de omissão quanto à interrupção da prescrição. O acórdão enfrentou o tema de forma expressa e fundamentada, conforme se verifica do seguinte excerto: “...notificou extrajudicialmente o recorrente em 22/09/2017, ato que, com fulcro no referido inciso do art. 202/CC, interrompe o prazo prescricional.”

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o colegiado
reconheceu validade jurídica à notificação extrajudicial como causa interruptiva da prescrição
, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil. Eventual divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre o alcance desse dispositivo não configura omissão, mas matéria de mérito, já decidida.

Sendo assim, é certo que o
embargante, inconformado
com o resultado do julgamento de seu apelo, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,
"
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados".
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.